Tribunal: STF
Processo: Rcl 47064
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fábio Cardoso Omito, em face do Dr. Delegado de Polícia Federal André Luiz Barbieri, DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP, no bojo dos autos n.º 5004135- 31.2020.4.03.6181, que teria negado aplicação à Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal.
    Consoante a petição inicial e em apertada síntese, o reclamante visa reconhecer a ilegalidade na negativa de acesso aos autos de investigação policial. Afirma que tal diligência ainda não foi efetivada pela autoridade reclamada e que não há uma justificativa plausível para a demora. 
    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, amplo acesso ao conteúdo probatório (autos de interceptação telefônica), em prol do exercício da ampla defesa.
    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.
    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se o Delegado está, de fato, impedindo ou atuando com morosidade na realização da diligência.
    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza quanto ao que se alega na inicial.
    Por fim, verifica-se que a petição inicial não indica o valor da causa. 
    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF).
    Com a resposta, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, e, na sequência, retornem conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente